Tribunal: TJES
Processo: 5005466-85.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Sucessão Processual; Responsabilidade Fiscal
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005466-85.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PROAD INFORMATICA, SERVICOS DE CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA e outros

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
SUCESSÃO EMPRESARIAL IRREGULAR. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. IDENTIDADE DE ATIVIDADE COMERCIAL, ENDEREÇO, SÓCIOS DO MESMO NÚCLEO FAMILIAR E ATIVOS. RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
O artigo 133, do Código Tributário Nacional prevê a ocorrência de sucessão empresarial nos casos em que o conjunto de bens materiais (imóvel, mercadorias etc.) ou imateriais (ponto) de uma pessoa jurídica é alienado a uma outra pessoa jurídica que passa a exercer a atividade empresarial outrora realizada pela alienante

2.
A sucessão empresarial irregular não pode ser presumida. A sua caracterização deve estar fulcrada em elementos de prova que demonstra a irregularidade do trespasse, não bastando, por exemplo, a existência de apenas a identidade de sócios ou endereço.

3
.
Hipótese dos autos em que comprovada a identidade de endereço e de ramo de atividade, acrescida à estreita vinculação de parentesco entre os sócios, conduzindo a constatação da legalidade dos atos expropriatórios e constritivos que recaíram sobre o patrimônio das agravantes.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores da c. Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e a ele negar provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5005466-85.2023.8.08.0000

AGVTE:

PROAD INFORMÁTICA, SERVIÇOS DE CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA E OUTRO

AGVD
O
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:

DES.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes pares, cinge-se o presente recurso em aferir a juridicidade da decisão proferida pelo
Juízo
da
1ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais
, que nos autos da
ação
de
execução nº 5002975-77.2016.8.08.0024, reconheceu a sucessão empresarial, determinando o redirecionamento da execução para que a
s
sucessora
s
, ora agravante
s
, passasse
m
a responder pelos créditos consubstanciados na CDA objeto da execução
.

Observo dos autos que fora ajuizada execução fiscal em face da empresa PROAD S.A., inscrita no CNPJ nº 27.063.270/0001-06, no valor de R$ 1.044.544,90 (um milhão, quarenta e quatro mil, quinhentos e quarenta e quatro reais, e noventa centavos), CDA 07333/2015.

Após, não logrando êxito nas medidas expropriatórias, constatou-se que no endereço da executada, funciona a empresa PROAD Engenharia Arquitetura e Consultoria LTDA EPP, CNPJ 04.940.613/0001-60, e PROAD Informática LTDA, CNPJ 02.955.183/0001/24.

Pois bem.

Como cediço
a
sucessão empresarial é caracterizada pela alienação (trespasse) do estabelecimento comercial, também denominado fundo de comércio, assim considerado todo o complexo de bens organizados para o funcionamento da empresa, nos termos do art. 1.142 do Código Civil. Uma vez comprovada a sucessão, o adquirente assume a responsabilidade pelos débitos anteriores à transferência do estabelecimento, a teor do disposto no art. 1.146 do Código Civil.
1

É preciso ter em mente que a sucessão empresarial não poderá ser presumida, sendo mister que estejam comprovados os requisitos para sua caracterização, tais como a identidade de sócios ou de pessoas que componham o mesmo núcleo familiar, além da similaridade do objeto social e identidade de endereço.

A jurisprudência assim caminha em casos dessa natureza:

“
[...]5) Consoante preleciona a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, para a configuração da sucessão empresarial, faz-se necessária a prova efetiva de aquisição do patrimônio comercial da empresa, da continuidade do negócio e da assunção de todos os direitos e obrigações pela empresa sucessora. Para tanto, tratando-se de sucessão empresarial irregular, impõe-se a verificação dos seguintes requisitos: identidade de endereço, de objeto social, de atividade econômica explorada, bem como de quadro societário.
6) “In casu”, a identidade de endereço e de ramo de atividade acrescida à estreita vinculação de parentesco entre os sócios conduz a constatação da legalidade dos atos expropriatórios e constritivos que recaíram sobre o patrimônio da embargante/apelante. Evidenciando-se o preenchimento dos requisitos para a caracterização da sucessão empresarial, viável a responsabilização solidária da embargante/apelante, o que impõe a rejeição da sua pretensão e o desprovimento de seu recurso.[...]
(TJES, Apelação Cível 5004788-37.2019.8.08.0024, Segunda Câmara Cível, Des. Rel. Raphael Americano Câmara, julgado em 07/10/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL MULTA DESCUMPRIMENTO OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA NATUREZA DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA ART. 185 DO CTN SUCESSÃO EMPRESARIAL NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA DISSOLUÇÃO IRREGULAR DECISÃO REFORMADA EM PARTE. (...)
8 -
Para o reconhecimento da sucessão de sociedades é necessária a ocorrência de alguns pressupostos, dentre os quais a unidade de comando empresarial, com mesmo sócio ou grupo controlador. 9- A conclusão pela sucessão empresarial não é automática, devendo ser averiguada com cautela, principalmente levando em consideração a devolutividade do agravo e a perfunctória análise inerente ao momento.

10 - Recurso parcialmente provido. 11 - Com o julgamento do mérito do Agravo de Instrumento, resta prejudicada a análise dos Embargos de Declaração opostos em face da decisão liminar. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 021189000728, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/04/2019, Data da Publicação no Diário: 02/05/2019)

EMENTA : AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL REDIRECIONAMENTO SUCESSÃO TRIBUTÁRIA AQUISIÇÃO DE FUNDO DE COMÉRCIO OU ESTABELECIMENTO NÃO DEMONSTRADO PELO FISCO EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ILEGITIMIDADE PASSIVA MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA DILAÇÃO PROBATÓRIA PRESCINDÍVEL ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA RECURSO PROVIDO. 1. Segundo a lição doutrinária, a responsabilidade tributária pode ser classificada como por substituição ou por transferência, sendo que, nesta última situação, a obrigação tributária nasce tendo no polo passivo determinado devedor mas, em virtude, de evento futuro descrito em lei, há transferência da sujeição passiva a uma outra pessoa na condição de responsável. 2. O Código Tributário Nacional, por sua vez, disciplina a responsabilidade por transferência em três hipóteses, quais sejam: (i) por sucessão; (ii) de terceiros e (iii) por infração. Na responsabilidade por sucessão, ocorrido o fato gerador, a obrigação tributária nascerá em face do sujeito passivo descrito como contribuinte pela legislação tributária, porém, a ocorrência de evento futuro, também previsto nas normas tributárias, permitirá a transferência da responsabilidade pelo crédito tributário. 3
.
O art. 133, do CTN prevê a ocorrência de sucessão empresarial nos casos em que o conjunto de bens materiais (imóvel, mercadorias etc.) ou imateriais (ponto) de uma pessoa jurídica é alienado a uma outra pessoa jurídica que passa a exercer a atividade empresarial outrora realizada pela alienante
.
4. O inciso I, do art. 133, do CTN demonstra que a responsabilidade do adquirente será integral quando o alienante cessar a exploração do comércio, indústria ou atividade, tratando-se, efetivamente, de situação na qual o legislador visa garantir a satisfação do crédito tributário, tendo em vista que, quando o alienante cessa suas atividades, o fisco terá dificuldade de obter a quitação do crédito, razão pela qual o adquirente passaria a responder pelos tributos da sucedida.
5.
O requerimento de direcionamento da execução tributária formulada pelo ente estatal perante a instância primeva com base na responsabilidade pela ocorrência da sucessão empresarial depende da prova (i) da aquisição do fundo de comércio e, ainda, (ii) de que o alienante cessou a atividade empresarial, já que a sucessão requerida foi a integral.
6. A jurisprudência pátria é firme no sentido de que a sucessão empresarial para fins de sucessão tributária não se presume, devendo restar efetivamente comprovada, sob pena de permitir que o fisco redirecione a cobrança de forma irrestrita para terceiros. 7. A mera instalação da sociedade empresária no antigo endereço da devedora do tributo que explore o mesmo ramo de atividade não significa a ocorrência de aquisição do fundo de comércio ou do estabelecimento comercial, mormente quando não resta sequer demonstrado que a pessoa jurídica contribuinte encerrou suas atividades por completo. 8. Na hipótese versada, em que se está a tratar de ilegitimidade passiva, cuja matéria é de ordem pública e, portanto, conhecível de ofício, a prova dos autos se mostra suficiente a amparar a tese arguida, de modo a dispensar dilação probatória, o que possibilita o seu enfrentamento pela via eleita. 9. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 020189000126, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/11/2020, Data da Publicação no Diário: 22/01/2021)

Partindo, pois, dessas premissas e volvendo os olhos ao caso em tela,
verifica-se
a
similaridade
de
nomes das empresas,

o mesmo
endereço
,
basicamente
os mesmos objetos sociais,
consoante relatório de investigação

de ID 1971225, e documentos ID 3873291 3873290, dos autos de origem.

Nesse sentido, a empresa executada,
PROAD S.A
. (PROAD Importadora e Exportadora LTDA), conta com CNAE de serviços de
consultoria em tecnologia da informação
, comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários; comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados.
Sendo seus sócios/proprietários:
Rafael Amaral e Silva Nader e Tuffy Nader Neto
.

A agravante,
PROAD Engenharia, Arquitetura e Consultoria LTDA
, consta no CNAE:
serviços de engenharia;
administração de obras; construção de edifícios; outras obras de engenharia; serviços de arquitetura; serviços de cartografia, topografia e geodesia; design de interiores (pág. 2, ID 3873291). E
dentre seus sócios,
pela similaridade dos sobrenomes, extrai-se o grau de parentesco
,
para com os sócios da empresa executada.

Já a empresa
P
ROAD
Informática LTDA
, dentre as atividades registradas no CNAE, consta:
comércio atacadista de equipamentos de informática; impressão de material para outros usos; construção de estações e redes de telecoluminações; representantes comercial e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves; comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico; comércio atacadista de suprimentos para informática.
Dentre seus sócios, consta como em comum com a executada o Sr. Tuffy Nader Neto
,
(pág. 2, ID
3873290
).

Logo
, ante as constatações supramencionadas, entendo pela ocorrência de sucessão empresarial, apta a justificar o direcionamento da execução.

A propósito, vejamos a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE. FRAUDE. INTUITO DE BURLA À SANÇÃO ADMINISTRATIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. REGULARIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OBSERVÂNCIA. APLICAÇÃO DA SANÇÃO. SECRETÁRIO ADJUNTO. COMPETÊNCIA.

(...)
3.
O fato de sócios da sociedade empresária impetrante e parte de seus familiares integrarem o quadro societário da pessoa jurídica declarada inidônea, com fortes indícios de simulação para evitar os efeitos da penalidade, permite a conclusão de ter havido espécie de sucessão empresarial fraudulenta
. A mesma conclusão se dá quanto à alegação de desproporcionalidade da penalidade aplicada no âmbito administrativo: sem o contraditório na produção de provas não há como se concluir por eventual desproporcionalidade de uma sanção estabelecida pela lei. Ou seja, havendo previsão expressa em lei para aplicação da penalidade, ocorrendo a hipótese legal, não há falar em abuso ou ilegalidade, ao pretexto da desproporcionalidade.
(...)
6. Agravo interno não provido.” (AgInt no RMS n. 52.208/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 4/5/2020, DJe de 6/5/2020.)

Pelo delineado histórico dos fatos acima narrados, resta patente que ocorrera a sucessão empresarial na hipótese, máxime porque as empresas recorrentes são compostas por sócios do mesmo núcleo familiar, com ativos transferidos da pessoa jurídica sucedida, funcionam no mesmo endereço e ainda exercem a mesma atividade mercantil.

Ante o exposto, entendo que não há motivo para censurar a decisão ora objurgada, razão pela qual conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

Julgo prejudicado o agravo interno.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1
TJES, Ag. Instrumento nº 5005365-19.2021.8.08.0000, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, Julgado em 17/03/2023, Primeira Câmara Cível.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)